Tribunal: TJMT
Processo: 0006089-61.2018.8.11.0055
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006089-61.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDREIA PEREIRA RIBEIRO - CPF: 037.258.621-09 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), MARA PATRICIA MAZIERO MARTINAZZO - CPF: 811.047.311-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE -

EMBARGOS REJEITADOS.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0006089-61.2018.8.11.0055

EMBARGANTE:
ANDREIA PEREIRA RIBEIRO

EMBARGADOS:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANDREIA PEREIRA RIBEIRO

em face do acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação por ela interposto em face de
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e OUTROS
, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA VINCULADA A SEGURO AUTOMÁTICO PENHOR RURAL – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – PREVISÃO CONTRATUAL DE EXCLUSÃO EXPRESSA DA COBERTURA PARA SINISTROS RELATIVOS À PERÍODO ANTERIOR À COLHEITA – PRETENDIDA RESPONSABILIDADE DO BANCO PELA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA TODO O CICLO PRODUTIVO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO.

“Se a parte contratou seguro cujo prêmio tem valor determinado em razão de a cobertura securitária ser limitada à lavoura após a colheita, não pode o Poder Judiciário interferir na relação contratual e ampliar a cobertura para estender a indenização securitária às lavouras não colhidas, cujo valor do prêmio, obviamente, seria muito superior ao contratado. Não há falar-se em responsabilização do banco se não há previsão na Cédula Rural Pignoratíciapara que a instituição financeira contratasse seguro com cobertura para todo ciclo produtivo da lavoura de soja.”
(TJ-MT 00066343420188110055 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022).”

A embargante alega, em síntese, “
A OMISSÃO/CONTRADIÇÃO QUANTO AO NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NA CONTRATAÇÃO DO SEGURO USADO PELA DEFESA (id: 35163250) E QUANTO AO DOCUMENTOS USADOS SEREM APÓCRIFOS, SEM QUALQUER ASSINATURA DA EMBARGANTE.
”

Em contrarrazões os embargados requerem a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo no acórdão embargado a omissão apontada, devem ser rejeitados os embargos de declaração”
(TJMT;
Embargos de Declaração nº 80782/2010; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri
; julg. 24-08-2010).

Como se sabe, nos termos da jurisprudência, “
Ao julgador cabe manifestar-se sobre as questões que lhe são submetidas, não lhe sendo, entretanto, obrigatório analisar todos os
pontos
ou dispositivos legais citados pelas partes (...)”
. (Embargos de Declaração Nº 70022304836, 14ª Câm. Cív.; TJRS; Rel.: Judith dos Santos Mottecy; Julg. 19-12-2007)
.

No caso dos autos, o que se pretende agora a embargante é a rediscussão da matéria diante do entendimento que não lhe foi favorável, o que não é cabível pela via escolhida, não contendo, o acórdão embargado, ao contrário do sopesado pelo embargante, qualquer dos vícios do art. 1.022 do novo CPC.

Aduz o embargante
a ocorrência de
“
OMISSÃO/CONTRADIÇÃO QUANTO AO NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NA CONTRATAÇÃO DO SEGURO USADO PELA DEFESA (id: 35163250) E QUANTO AO DOCUMENTOS USADOS SEREM APÓCRIFOS, SEM QUALQUER ASSINATURA DA EMBARGANTE.”

Todavia, a matéria foi devidamente rebatida nos autos, como se pode ver da decisão impugnada:

“Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

O cerne da questão posta em discussão cinge-se em saber se restou demonstrada a contratação do seguro com cobertura para lavouras e plantações em pé e respectivos produtos não colhidos.

É incontestável que a relação jurídica discutida na inicial configura típica relação de consumo, na medida em que o beneficiário do seguro figura como consumidor e a requerida como fornecedora dos serviços securitários, a teor do que dispõe o § 2.º do artigo 3.º do
CDC
:

“Art. 3.º (...)

§ 2.º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

Dúvidas também não existem de que nas relações de natureza consumerista as partes devem ser previamente informadas, de forma clara e adequada, acerca dos produtos e serviços que lhe são ofertados. Essa informação é necessária para possibilitar ao consumidor a aquisição de produto de maneira consciente, evitando-se com isso obrigações que o coloquem em situação de extrema desvantagem, prática considerada abusiva e vedada pelo artigo
51
, inciso
IV
, do
CDC
:

"Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade."

Na hipótese dos autos, a autora afirma que é agricultora e emitiu junto à instituição financeira requerida a

Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01765-6, para custeio da lavoura de soja do período agrícola de julho/2016 a junho/2017; que na própria cédula constou a autorização para a instituição financeira requerida realizar a contratação de seguro com a requerida Companhia de Seguros Aliança do Brasil; que em decorrência de excessivas chuvas na região, os grãos plantados apodreceram por completo ainda na lavoura, de modo que ficou impossibilitado de adimplir a Cédula Rural Pignoratícia; que mesmo tendo realizada a contratação do seguro para acobertar toda atividade financiada para o custeio da lavoura de soja e suas etapas, a requerida Companhia de Seguros Aliança do Brasil negou a cobertura do sinistro.

Não obstante tratar-se de uma relação de consumo, a análise da documentação encartada aos autos demonstra que, de fato, não foi contratada a cobertura de indenização para lavouras e plantações em pé e respectivos produtos não colhidos, como se pode ver na Apólice carreada aos autos, id. 218359452, e que as regras e condições de coberturas foram bem descritas, inexistindo qualquer dúvida com relação à contratação.

Devemos lembrar que a teor do que estabelece o artigo
758
, do
CC
, o contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, vejamos:

"Art. 758. O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio".

E a prova documental colacionada aos autos pelo próprio autor quando do ajuizamento da ação demonstra que não houve a contratação da cobertura aqui pretendida. Ressalta-se, aqui, que fora o próprio autor quem juntou o contrato.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA /C OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO E CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – APLICABILIDADE DO
CDC
– ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO OCORRÊNCIA – ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – LEI COMPLEMENTAR N.º
109
/2001 – INCONSISTÊNCIAS NO CONTRATO DE SEGURO QUE NÃO O TORNAM NULO/ANULÁVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É AUTOMÁTICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
A aplicabilidade da regra de inversão do ônus da prova não é automática, sendo utilizada apenas naqueles casos em que comprovada a hipossuficiência técnica do consumidor, que não dispõe de meios suficientes para comprovar o alegado defeito do produto, da má prestação do serviço, ou quando forem verossímeis as suas alegações. A simples existência da relação de consumo não autoriza a automática aplicação da inversão do ônus da prova, notadamente porque o
CPC
, em seu artigo
373
, inciso
I
, prescreve que o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, sendo vedado atribuir a parte contrária a realização de prova negativa (diabólica)
"(
TJMS. Apelação n. 0803851-11.2017.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 05/11/2018, p: 07/11/2018).

Trata-se, em sombra de dúvida, de uma cláusula limitativa de responsabilidade que, por sua vez, é dotada de licitude, notadamente se for levado em conta que a autora, quando da celebração do contrato de seguro, tinha, portanto, perfeito conhecimento dos limites de cobertura (não se apresenta crível que a autora venha a firmar um contrato que, por sua vez lhe gera deveres e obrigações, sem deles ter plena ciência). Inclusive, não se obriga o prestador de serviço a arcar com todo e qualquer encargo, podendo, perfeitamente, especificar os incluídos na cobertura.

Inviável, agora, a apelante afirmar pela ausência de assinatura no contrato, contrato este que postula pelo seu cumprimento, com o pagamento do prêmio.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO AGRÍCOLA – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – DOCUMENTOS COLACIONADAS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CAUSA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – LAVOURAS EM PÉ E RESPECTIVOS PRODUTOS NÃO COLHIDOS – AUSÊNCIA DE COBERTURA – CLÁUSULA EXPRESSA – NEGATIVA VÁLIDA – PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO – SÚMULA 298 DO STJ – POSSIBILIDADE CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS IMPOSTOS PELO MANUAL DE CRÉDITO RURAL DO BACEN – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO OBSERVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova já produzida.Se as condições gerais do contrato de seguro de penhor rural, contratado entre as partes, prevê, expressamente, a exclusão de cobertura para lavouras ainda em pé e frutos não colhidos, não há que se falar em recusa ilícita de cobertura por parte da seguradora, a ensejar sua responsabilização pelos danos narrados na inicial (TJMG – Apelação Cível 1.0080.11.0018944/001).A prorrogação do vencimento da cédula de crédito rural, confirmado pela Súmula 298 do STJ como direito do devedor, pressupõe o prévio requerimento administrativo infrutífero, oportunidade em que o interessado deve demonstrar o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo MCR à obtenção do benefício. [...]” (TJSC, Apelação Cível n. 2014.0300477).
(TJ-MT 00063251320188110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO AGRÍCOLA – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – DOCUMENTOS COLACIONADAS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CAUSA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – LAVOURAS EM PÉ E RESPECTIVOS PRODUTOS NÃO COLHIDOS – AUSÊNCIA DE COBERTURA – CLÁUSULA EXPRESSA – NEGATIVA VPALIDA – PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO – SÚMULA 298 DO STJ – POSSIBILIDADE CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS IMPOSTOS PELO MANUAL DE CRÉDITO RURAL DO BACEN – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO OBSERVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova já produzida. Se as condições gerais do contrato de seguro de penhor rural, contratado entre as partes, prevê, expressamente, a exclusão de cobertura para lavouras ainda em pé e frutos não colhidos, não há que se falar em recusa ilícita de cobertura por parte da seguradora, a ensejar sua responsabilização pelos danos narrados na inicial (TJMG – Apelação Cível 1.0080.11.0018944/001). A prorrogação do vencimento da cédula de crédito rural, confirmado pela Súmula 298 do STJ como direito do devedor, pressupõe o prévio requerimento administrativo infrutífero, oportunidade em que o interessado deve demonstrar o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo MCR à obtenção do benefício. [...]” (TJSC, Apelação Cível n. 2014.0300477).
(TJ-MT 00063355720188110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA VINCULADA A SEGURO AUTOMÁTICO PENHOR RURAL – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – PREVISÃO CONTRATUAL DE EXCLUSÃO EXPRESSA DA COBERTURA PARA SINISTROS RELATIVOS À PERÍODO ANTERIOR À COLHEITA – PRETENDIDA RESPONSABILIDADE DO BANCO PELA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA TODO O CICLO PRODUTIVO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CNTRATUAL – PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional. Se a parte contratou seguro cujo prêmio tem valor determinado em razão de a cobertura securitária ser limitada à lavoura após a colheita, não pode o Poder Judiciário interferir na relação contratual e ampliar a cobertura para estender a indenização securitária às lavouras não colhidas, cujo valor do prêmio, obviamente, seria muito superior ao contratado. Não há falar-se em responsabilização do banco se não há previsão na Cédula Rural Pignoratíciapara que a instituição financeira contratasse seguro com cobertura para todo ciclo produtivo da lavoura de soja. O alongamento da dívida está condicionado ao preenchimento de requisitos legais, competindo ao autor comprovar que formulou requerimento formal via administrativa. Logo, não demonstrado tal pedido, não há falar-se em prorrogação da dívida.
(TJ-MT 00066343420188110055 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

Sendo assim, a manutenção da sentença é medida impositiva.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.”

Nesse sentido:

“
Incabíveis os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de rediscutir o julgado, situação que não se insere nas hipóteses autorizadoras do art. 535 do CPC
” (EDcl nos EDcl no REsp 466.627/DF; 5° T.; Rel.
Min. Felix Fischer; Julg. 02-08-2005, DJ 26-09-2005 p. 434;
in
www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024